Tribunal: TJMT
Processo: 1001626-32.2022.8.11.0051
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001626-32.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MARCIO FRANCO - CPF: 056.563.129-25 (APELADO), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO), WEQUESON DE SOUZA BARBOSA LIMA - CPF: 016.972.301-13 (APELADO), RHEILA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 060.869.521-16 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO FRANCO - CPF: 056.563.129-25 (VÍTIMA), WEQUESON DE SOUZA BARBOSA LIMA - CPF: 016.972.301-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001626-32.2022.8.11.0051

APELANTE: RHEILA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, II E V, § 2º-A, I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VÍNCULO COM DEMAIS COMPARSAS COMPROVADO – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO DEMONSTRADA – AGENTE QUE TINHA DOMÍNIO DO FATO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações das testemunhas e demais provas produzidas.

Inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando o agente tinha o domínio do fato.

É idônea a utilização de uma das majorantes para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a outra na terceira fase, como causa de aumento.

O excessivo prejuízo causado à vítima supera a previsão típica e justifica a atribuição de carga negativa ao vetor das consequências do delito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001626-32.2022.8.11.0051

APELANTE: RHEILA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Rheila Aparecida Pereira de Sousa
contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou a apelante às seguintes penas:

- 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes de uso de documento falso, previsto no art. 304, por duas vezes na forma do art. 71, ambos do Código Penal;

- 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, em concurso formal (02 vítimas);

- Aplicado o concurso material (CP, art. 69), resultou-se na pena total de 16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 60 (sessenta) dias-multa.

Inconformada, a defesa pretende a absolvição por insuficiência probatória apenas quanto ao delito de roubo majorado. Alternativamente, sustenta o reconhecimento da participação de menor importância. Quanto à dosimetria da pena, requer a redução da pena-base, o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, bem como o direito de recorrer em liberdade (id. 150857938).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 150857941).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do recurso (id. 154729665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001626-32.2022.8.11.0051

APELANTE: RHEILA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

Pretende a defesa a absolvição do crime de roubo majorado, por insuficiência probatória.

A denúncia descreve o seguinte evento delitivo:

[...] 3º fato: Restou apurado outrossim, que após ter realizado a abertura das contas bancárias acima especificadas, a denunciada acertou com terceiros indivíduos (não identificados), de receber valores que eles conseguissem subtrair de vítimas mediante transferência eletrônica.

Assim, no dia 16/04/22, por volta de 05h15min, os referidos indivíduos (não identificados) se deslocaram até a residência situada na Rua Helio Jose Cocco, n.º 1348, Bairro Greenville I, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, utilizando um veículo Fiat/Uno, de cor preta, placa NUF7J57, e portando armas de fogo (não apreendidas) para serem empregadas na empreitada criminosa, visando a subtração de bens e valores em dinheiro que seriam creditados, ao menos em parte, em contas indicadas pela denunciada.

Por conseguinte, três indivíduos (não identificados) desembarcaram do citado veículo e pularam o muro da casa dos ofendidos para aguardar o momento de rendê-los, enquanto o comparsa que conduzia o automóvel ficou dando apoio do lado de fora.

Aproximadamente 08h40min, o ofendido Wequeson abriu a janela de seu quarto, e nesse instante foi abordado e rendido pelos assaltantes, os quais anunciaram o assalto mediante emprego de armas de fogo que portavam e adentraram na casa através da referida janela, depois foram até ao quarto do ofendido Marcio e também o renderam.

Ato contínuo, os assaltantes subtraíram cartões bancários dos ofendidos e os obrigaram a revelar a senha para que pudessem utilizá-los, então um dos assaltantes saiu da residência dos ofendidos por alguns instantes, conduzindo o veículo Toyota/Corolla, de cor branca, placa QCB8B17, de propriedade do ofendido Marcio, e se juntou a outros indivíduos (não identificados) para retirar valores em dinheiro das contas dos ofendidos, porém, isso não foi possível em um primeiro momento, devido a problemas técnicos (erro) e algumas particularidades dos cartões subtraídos (bloqueio/função ativa).

Diante disso, os assaltantes que estavam em poder dos ofendidos passaram a ameaçá-los e agredi-los com chutes nas pernas e costas, e logo em seguida o assaltante que havia saído da residência dos ofendidos retornou, com o propósito de auxiliar seus comparsas a pressionar os ofendidos para obter todas as informações que possibilitariam a subtração de valores de suas contas bancárias.

Em sequência, o ofendido Márcio foi conduzido para dentro de um banheiro, onde dois assaltantes o amarraram com os braços para trás, ameaçando de "levá-los para o mato, amarrá-lo, que iriam cortar seus dedos naquela ocasião para que falassem a verdade", e também tentaram "enforcar" o ofendido Márcio com um pedaço de fiação elétrica, bem como tentaram sufocá-lo com uma toalha e chegaram a colocar uma faca em seu pescoço, enquanto o ofendido Wequeson ficou em poder de outro assaltante em um cômodo separado.

Feito isso, os assaltantes entraram em contato com alguns comparsas que lhes deram apoio para concluir uma transação com um cartão da Caixa Econômica Federal, pertencente ao ofendido Márcio, após o que, um dos assaltantes se evadiu com o veículo Toyota/Corolla do ofendido Márcio.

Após alguns instantes, os outros indivíduos que permaneceram na casa restringindo a liberdade dos ofendidos receberam uma ligação e se evadiram, por volta de 15h, com o veículo que estava em posse do ofendido Wequeson (veículo locado), tratando-se de um Renault/Kwid, de cor amarela, placa OAW9C25 (acima descrito), deixando os ofendidos amarrados e trancados em um banheiro.

Além dos referidos veículos, os assaltantes subtraíram os demais objetos descritos no item 3.1, de propriedade do ofendido Marcio, e inclusive a quantia de R$ 20.754,99, retirada de suas contas bancárias, por meio de transferências, das quais, ao menos três transações (fl. ID Num. 85274829 - pág. 7) foram direcionadas para a conta bancária que a denunciada abriu em nome de Suzana de Moraes, mediante o uso de documento falso, tal como acima descrito.

Os assaltantes também subtraíram os outros bens descritos no item 3.2, de propriedade do ofendido Wequeson.

Por conta do ocorrido, os ofendidos comunicaram a Polícia Militar, porém não foi possível a localização dos assaltantes, e durante as investigações, a Polícia Judiciária Civil logrou êxito em descortinar que a conta bancária de titularidade de Suzana de Moraes havia sido aberta de forma fraudulenta pela denunciada e era utilizada por esta.

A denunciada foi interrogada e confessou a autoria delitiva em relação ao 1º e 2º fatos, restando demonstrado pelas investigações que ela teve participação no assalto praticado contra os ofendidos auxiliando para a subtração de valores de suas contas bancárias. [...]
(
sic
do id. 137065182).

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2022.101751 (id. 150854882), Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (id. 150854884 – pág. 06), Relatório Policial Preliminar (id. 150854890) e Relatório Policial n. 2022.12.5145.

No tocante à autoria, as provas obtidas ao longo da instrução processual demonstram, com a certeza necessária, a responsabilidade penal da apelante.

Segundo consta da denúncia, no dia 16/04/2022, três indivíduos (não identificados), contando com a participação da apelante, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, mantiveram a vítima
Márcio Franco
e
Wequeson de Souza Barbosa Lima
em seu poder, restringindo-lhes a liberdade, subtraindo, além de objetos móveis como celular, relógio, computador e veículo, a quantia total de R$ 20.754,99 (vinte mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

Perante a autoridade policial, a apelante afirmou que abriu contas bancárias com documentos falsos, a fim de solicitar empréstimos e dividir os valores com a pessoa de “Sonhador”. Confirmou ter aberto a conta bancária em nome de Suzana de Moraes no NuBank e conta em nome de
Suenia Maria Lemos
no banco NEXT. Afirmou que as contas eram utilizadas para golpes na OLX e que movimentou os valores de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais). Disse que acompanhava as movimentações da conta, mas atribuiu a responsabilidade à pessoa de
“Sonhador”
(id. 150857850).

Ao ser interrogada em juízo, a apelante negou seu envolvimento com o delito, informando que acreditava que os valores recebidos via PIX para as contas abertas com documentos falsos seriam provenientes de golpes realizados por
“Sonhador”
na OLX.

No entanto, em que pese a negativa de autoria, a vítima
Márcio Franco
, ao ser inquirida em juízo, relatou como ocorreu o delito, destacando que das suas contas bancárias foram subtraídos o valor total de R$ 20.754,99 (vinte mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

Aliado a isso, o Relatório de Investigação atestou que os comprovantes de transferências extraídos dos aparelhos de celular indicavam que os valores foram retirados da conta das vítimas e transferidos para conta corrente em nome de
Suzana de Morais.
Ocorre que, como demonstrado nos autos e confessado pela apelante, a conta corrente foi aberta pela própria apelante, utilizando-se de documentos fraudulentos (id. 150854890).

Nesse cenário, pouco crível que a apelante não tenha participado do crime de roubo, quando criou contas bancárias com documentos falsos, acompanhou a entrada e saída de valores e movimentou tais valores para várias chaves PIX, a fim de dificultar o rastreamento e bloqueio do valor. Além disso, ressalta-se que como confessado pela apelante, ela recebia porcentagem pela participação e movimentação dos valores obtidos ilicitamente.

Assim, diante de provas robustas obtidas ao longo da instrução criminal, evidente que a apelante tinha conhecimento das ações praticadas e auxiliava a atividade, concorrendo assim para o crime de roubo majorado.

Da participação de menor importância
:

A defesa requer o reconhecimento da participação de menor importância, com a incidência da causa de diminuição de pena inscrita no art. 29, § 1º, do Código Penal.

Assevera que
“a acusada apenas emprestou sua conta bancária, obtida de forma fraudulenta, para o recebimento de valores furtados mediante transferência eletrônica”
(
sic
do id. 150857938).

A figura prevista no § 1º, do art. 29, do Código Penal, destina-se a privilegiar o agente cuja participação no ilícito tenha sido de somenos relevância, determinando-lhe consequências penais diversas segundo sua culpabilidade e no limite da contribuição causal que trouxer à obtenção do resultado pretendido.

Relaciona-se exclusivamente ao partícipe em sentido estrito aquele que, diversamente do autor,
“não pratica a conduta descrita pelo preceito primário da norma penal, mas realiza atividade secundária que, aderindo à principal, contribui, estimula ou favorece sua execução”
[1]
.

No caso em tela, inviável reconhecer a participação de menor importância em favor da apelante, sobretudo porque essa tinha o domínio do fato, eis que era responsável por realizar as transferências bancárias e dificultar o rastreio e bloqueio dos valores subtraídos, evidenciando a divisão de tarefas estabelecida pelo grupo criminoso.

A propósito:

[...] O agente que contribui ativamente para a realização do crime, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, com participação de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa, possuindo pleno domínio dos fatos, não pode ter sua conduta classificada como de menor importância (TJMT, N.U 0002223-63.2017.8.11.0028). [...] (N.U 0003011-62.2017.8.11.0033, Rel. Desembargador
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021).

Inviável, portanto, reconhecer a incidência da causa de diminuição inscrita no art. 29, § 1º, do Código Penal.

Do apenamento
:

Ao fixar a pena do crime de roubo, o magistrado singular atribuiu carga negativa aos vetores das circunstâncias e consequências do crime, elevando a pena base para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, consignando o seguinte:

[...] As circunstâncias do crime estão acolhidas pelas causas de aumento tipificadas na denúncia, sendo que utilizo como fundamento para agravar a pena base duas qualificadoras impostas ao delito, de concurso de agentes (cometido por pelo menos 4 pessoas, três que abordaram as vítimas na residência, e Rheila, que cedeu as contas bancárias para recebimento dos valores), e a restrição da liberdade da vítima que alcançou período longo ( 08:40 horas até as 15:00 horas) adotando como qualificadora do crime (3° fase) apenas a majorante de emprego de arma de fogo, conforme já sedimentado pelo TJMT [...] O fato praticado causou consequências graves a vítima, pois, o valor dos bens subtraídos alcança R$ 145.404,99 (cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e quatro reais e noventa e nove centavos), os quais não foram restituídos. [...] (
sic
do id. 150857922).

Não vejo ilegalidade quanto à carga negativa atribuída ao vetor das circunstâncias do crime, especialmente porque é idônea a utilização das majorantes (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima) para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa de aumento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes [...]

(STJ, HC 606.212/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer
, Quinta Turma, Julgado em 22/09/2020).

No que tange às consequências do crime, sua apreciação negativa ocorreu em razão do prejuízo exorbitante causado pelo crime, totalizando R$ 145.404,99 (cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e quatro reais e noventa nove centavos), sendo R$ 20.754,99 (vinte mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos) apenas de valores em espécie subtraídos das contas bancárias das vítimas.

Com efeito, embora o prejuízo da vítima seja inerente ao tipo penal, em certas hipóteses, quando o prejuízo se apresenta excessivo, tal elemento supera a previsão típica e justifica o recrudescimento da pena-base dos apelantes.

Nesse mesmo sentido:

[...] A valoração desfavorável das consequências do delito foi concretamente justificada, com base no alto valor dos bens roubados e o substancial prejuízo aos ofendidos. [...]

(STJ, AgRg no AREsp 1588159/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/05/2020).

Assim, ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade, mantenho a pena-base em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Na segunda fase, a pena foi exasperada em 1/6 (um sexto), em razão da agravante da reincidência, o que resultou na pena provisória de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.

Na terceira fase, presente as causas de aumento do emprego de arma de fogo, mantenho o aumento de 2/3 (dois terços) praticado pela sentenciante, alcançando a pena de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Presente o concurso formal de crimes (duas vítimas), preservo o aumento praticado na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva da apelante em 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a” e § 3º, do Código Penal.

À vista de todo o exposto, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo a sentença condenatória, conforme prolatada.

É como voto.

[1]
Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral 1 – 24. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2018. Pág. 826.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023